Tribunal: TJMT
Processo: 0001904-85.2018.8.11.0020
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001904-85.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Águas Públicas, Prefeito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DE AMIANTO EXISTENTES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO – DIREITO À SAÚDE A SER GARANTIDO MEDIANTE A ELIMINAÇÃO DE
RISCO DE DOENÇAS – AMIANTO – AGENTE NOCIVO À SAÚDE HUMANA – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIAL
– MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A saúde é um direito social e fundamental dos seres humanos, impondo-se ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, disponibilizando aos cidadãos um serviço público de distribuição de água adequado e de qualidade, a fim de assegurar a eliminação de todo e qualquer risco de doenças, e, por conseguinte, a própria conservação da vida.

2. O amianto é
substância amplamente reconhecida como sendo prejudicial à saúde, pois causadora de inúmeras doenças, dentre as quais diversos tipos de neoplasia maligna, conforme Portaria nº 1.339/1999 do Ministério da Saúde.

3. Tendo em vista a
natureza e extrema relevância da obrigação imposta, consistente na
substituição de 600 (seiscentos) metros de canos de amianto existentes na rede de distribuição de água do Município de Alto Araguaia/MT, o
prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto.

4.
Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1904-85.2018.811.0020, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação de providenciar a substituição de 600 (seiscentos) metros de canos de amianto existentes na rede de distribuição de água do Município, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inconformado, o ente apelante alega, nas suas razões recursais, que o prazo fixado na sentença para o cumprimento integral da obrigação é exíguo, o que inviabiliza a realização da obra na forma legal, além do fato de o prazo ter sido fixado durante o período de chuvas, a comprometer a qualidade do trabalho, conforme relatório técnico lavrado pelo setor de engenharia (Id. 76541993 – p. 107/108).

Argumenta que o ente municipal não se opõe ao objeto da demanda, uma vez que preza pela melhoria da qualidade de vida dos munícipes, mas que a conclusão da obra pública em questão requer, além de cronograma, projeto e recursos financeiros, condições climáticas adequadas.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela fixação do prazo mínimo de 06 (seis) meses para o início da obra. Na oportunidade, requer, também, a exclusão da multa diária fixada, ou a sua redução, na hipótese de descumprimento da obrigação, ao argumento de que inexiste litígio entre o autor e o Município.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, o
decisum
vergastado, apenas para o fim de dilatar o prazo para execução da obra, bem como excluir a
astreinte
fixada.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 76541993 – p. 113/122).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não acolhimento do recurso e manutenção da sentença recorrida (Id. 82458970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1904-85.2018.811.0020, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação de providenciar a substituição de 600 (seiscentos) metros de canos de amianto existentes na rede de distribuição de água do Município, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Prima facie
, observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Município de Alto Araguaia/MT na obrigação de realizar a imediata troca de 600 (seiscentos) metros de canos de amianto existentes na rede de distribuição de água daquela urbe, uma vez que, conforme é sabido, o amianto é um composto altamente prejudicial à saúde e proscrito no Estado de Mato Grosso pela Lei nº 9.583/2011.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar ao requerido que providencie a substituição dos 600 (seiscentos) metros de canos de amianto existentes na rede de distribuição de água de Alto Araguaia/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao montante de 500.000,00 (quinhentos mil reais), devendo o requerido comprovar nos autos o cumprimento da obrigação. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 76541993 – p. 92/99).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Alto Araguaia/MT, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar
a possibilidade de dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, bem como de exclusão da multa diária em desfavor da Fazenda Pública, na hipótese de descumprimento da determinação judicial.

O apelo merece parcial provimento, tão somente para o fim de afastar a multa diária fixada.

Com efeito, verifica-se que a tutela buscada na ação civil pública de obrigação de fazer é garantida pela Constituição Federal, a qual outorga ao cidadão brasileiro uma gama de direitos e dentre esses, chamados fundamentais, estão o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, eis o que segue:

“
Art. 6º. São direitos sociais a educação,
a saúde
, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desacompanhados, na forma desta Constituição.”
[Destaquei].

“
Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”
[Destaquei].

Dessa forma, sendo a saúde um direito social e fundamental dos seres humanos, ao Poder Público impõe-se o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, disponibilizando aos cidadãos um serviço público de distribuição de água adequado e de qualidade, a fim de assegurar a eliminação de todo e qualquer risco de doenças, e, por conseguinte, a própria conservação da vida.

Inclusive, conforme bem destacado pela magistrado sentenciante, o direito à saúde, dotado de envergadura constitucional e de natureza fundamental, não se subordina à discricionariedade do Poder Público, o qual, portanto, não tem liberdade para decidir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, se vai, ou não, cumprir o seu mister de propiciar aos administrados as condições para o exercício do direito supracitado.

Não obstante a isso, restou incontroverso, nos autos originários, que parte do sistema de distribuição de água do Município de Alto Araguaia/MT é composto por tubos de amianto (Asbesto), substância esta amplamente reconhecida como sendo prejudicial à saúde, pois causadora de inúmeras doenças, dentre as quais diversos tipos de neoplasia maligna, conforme Portaria nº 1.339/1999 do Ministério da Saúde.

Inclusive, no Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Estadual nº 9.583/2011, a qual proíbe o uso de materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, tendo em vista o consenso da comunidade científica quanto aos riscos potenciais que esse material impõe à saúde humana.

Portanto, é inegável que a manutenção, por ainda mais tempo, do encanamento de amianto existente na rede de distribuição de água do município expõe a população local a sérios riscos de doenças graves, especialmente porque o amianto encontra-se em tubos que conduzem elemento essencial ao consumo humano, qual seja a água, a justificar, dessa forma, a urgência das obras visando a substituição da tubulação constituída pelo agente nocivo.

Ademais, observa-se que o procedimento extrajudicial que ensejou a propositura de ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual foi instaurado em meados do ano de
2016
, sendo certo que, desde então, o ente municipal dispôs de tempo suficiente para providenciar a integral substituição dos tubos da rede de distribuição de água que sejam compostos por amianto.

A propósito, verifica-se que, consoante informação prestada pelo próprio apelante, restam 358,13 metros de tubulação para ser substituída, de modo que as obras seriam retomadas a partir do mês de abril, durante o período de estiagem (Id. 76541993 – p. 107/108).

Desse modo, não merece reparos a sentença quanto ao prazo de 30 (trinta) dias fixados para o cumprimento integral da obrigação, posto que razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e extrema relevância da obrigação imposta.

Não obstante a isso, com relação à multa diária fixada na sentença objurgada, entendo que, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial.
Precedentes do STJ.”
(N.U 1017007-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 07/09/2020) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia/MT, o que faço apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021